Tribunal: TJSP
Processo: 1065297-98.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Locação de imóvel – Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Revelia bem decretada - Finalidade de resolução célere do conflito que, ademais, seria desvirtuada com o reconhecimento de nulidade – Improvimento.